Tribunal: TJDFT
Processo: 0704098-47.2021.8.07.0012
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-10
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. VALOR DA CONDENAÇÃO EM DESCONFORMIDADE COM O VALOR DO DÉBITO INDICADO NOS AUTOS.
1. Na ação monitória, lastreada em contrato de mútuo, pode o autor pleitear a cobrança das parcelas vencidas e vincendas. Assim, se o valor indicado na sentença não abranger o valor das parcelas vencidas, deve ser a apelação provida para correção do valor.
2. Se o dispositivo da sentença determina o acréscimo ao valor devido da multa moratória, não justifica a inclusão do valor nominal desta no total geral do débito.
3. Apelação conhecida e parcialmente provida.